Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. IRDR N° 0740629-08.2020.8.07.0000. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DISTRATO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. DEDUÇÃO DE DIVIDENDOS INDEVIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se a competência do juízo cível para o julgamento de pretensão direcionada à restituição de valores empregados em sociedade em conta de participação, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de competência absoluta atribuída ao juízo especializado falimentar e de litígios empresariais, conforme IRDR N° 0740629-08.2020.8.07.0000. 1.1. O IRDR n° 20, estabeleceu a incidência do CDC, no caso em exame, não há que se falar em encaminhamento dos autos para a vara cível de Taguatinga, correspondente à sede da empresa demandada (art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015). 1.2. O art. 101, I, do CDC assegura ao consumidor a propositura da ação de reponsabilidade civil contra o fornecedor em seu domicílio. 1.3. Uma vez que contrato entabulado entre as partes está sujeito aos regramentos do CDC, a escolha do foro pela parte Autora, ora Apelada, representa o exercício da prerrogativa prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, segundo a qual dispõe que entre os direitos básicos do consumidor está a facilitação da defesa de seus direitos. 1.4. Preliminar não acolhida.
2. As condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção (AgInt no AREsp 1640944/SP). 2.1. A legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, a fim de averiguar se o réu pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 2.2. Entes despersonalizados, tais como as sociedades em conta de participação, podem ingressar em Juízo por gozarem de personalidade judiciária, conforme art. 75, do CC. Precedentes TJDFT. 2.3. Preliminar não acolhida.
3. Em respeito ao contrato entabulado entre as partes, uma vez realizado o distrato, devem as partes retornar ao estado anterior, sendo restituído, aos investidores, o capital empregado, atualizado nos termos da sentença.
4. Os valores recebidos a título de dividendos, em sociedade em conta de participação, não podem ser deduzidos do capital empregado, por dizerem respeito a obrigações distintas.
5. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. (art. 7°, parágrafo único do CDC). 5.1. Em face da ingerência comum de alguns sócios em relação aos vários empreendimentos e do entrelaçamento dos objetos sociais das empresas do denominado grupo G44, afigura-se manifesta a existência de grupo econômico de fato, circunstância que legitima a responsabilização solidária dos acionados perante o investidor lesado (Precedente TJDFT). 5.2. É aplicável ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do § 5o, do artigo 28, do CDC, a fim de viabilizar a responsabilização da parte demandada em face aos prejuízos sofridos pelos consumidores.
6. Apelo conhecido, preliminares não acolhidas e, no mérito, não provido. Honorários majorados. Sentença mantida.